Tribunal: TJMT
Processo: 1062960-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062960-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA MOTA SANTOS - CPF: 045.742.291-28 (RECORRENTE), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA. INSUFICIÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO. DESCONTOS FRACIONADOS E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Descontos fracionados realizados em razão de insuficiência de saldo em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimo pessoal configuram exercício regular de direito do credor.

2.

Inexiste cobrança indevida quando os descontos decorrem de encargos contratuais previstos e do inadimplemento do consumidor, afastando o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de atrasos e saldo devedor comprovado constitui exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de
agravo interno
interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, conheço do recurso e, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para
declarar
a inexistência dos débitos que excedam o contrato originalmente pactuado (12 parcelas de R$ 149,00), bem como daqueles que ensejaram a negativação e, consequentemente,
determinar
a exclusão definitiva de qualquer anotação restritiva decorrente dos débitos ora declarados inexigíveis;
determinar
a restituição dos valores descontados indevidamente no montante de R$ 986,38 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), já em dobro, [...], e
condenar
a reclamada ao pagamento de danos morais, fixando o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, [...].”

Em suas razões, a agravante sustenta que a parte autora permaneceu inadimplente desde a primeira parcela por insuficiência de saldo em conta, o que justificou os descontos fracionados.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Embora a sentença recorrida tenha reconhecido a existência da relação contratual e eventual atraso em parcela específica, tal circunstância
não autoriza a cobrança de valores além do limite contratual previamente estabelecido
, tampouco legitima a perpetuação de descontos automáticos após a quitação do débito.

Ressalte-se que incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e objetiva, a origem e a legalidade das cobranças excedentes, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Configura-se, portanto,
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a declaração de inexigibilidade dos débitos que excederam o pactuado.

Comprovada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados irregularmente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo qualquer engano justificável por parte da fornecedora.

Os valores indevidamente descontados totalizam
R$ 493,19
, devendo ser restituídos em dobro, perfazendo o montante de
R$ 986,38
, acrescido de correção monetária desde cada desconto indevido e juros moratórios a contar da citação.

A negativação do nome da consumidora, ocorrida
após a quitação do número de parcelas contratadas
, revela-se manifestamente indevida.

O dano moral, nessa hipótese, é
presumido (in re ipsa)
, dispensando prova do prejuízo, por decorrer do próprio ato ilícito de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, sobretudo quando demonstrada a tentativa frustrada de resolução administrativa.

[...]

Quanto ao quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.”

Compulsando novamente os autos, verifico que a decisão agravada comporta revisão.

No caso em tela, a parte autora celebrou contrato de empréstimo pessoal a ser quitado em 12 parcelas de R$ 149,00, com vencimentos entre 20/05/2024 e 16/04/2025 (id. 341641873).

A controvérsia reside na legalidade dos descontos adicionais de R$ 31,29 e de uma 13a parcela de R$ 149,00.

Nesse contexto, convém destacar que o contrato previa o pagamento por débito em conta, com incidência de encargos em caso de inadimplemento e autorização expressa para descontos fracionados.

O demonstrativo de débito e o relatório de fracionamento apresentados pela instituição financeira (ids. 341641876 e 341641877) evidenciam que diversas parcelas não foram efetivadas nas datas aprazadas devido à insuficiência de saldo bancário.

Nota-se, inclusive, que a primeira parcela (vencimento em 20/05/2024) não foi quitada integralmente na data correta, período este que não foi abrangido pelos extratos trazidos pela autora.

Tal inadimplência inicial acarretou o atraso das parcelas subsequentes, gerando a incidência de encargos moratórios e atualizações contratuais. Essa circunstância justifica os descontos adicionais, destinados a adimplir o saldo remanescente da obrigação.

Ademais, a análise dos extratos colacionados pela própria autora revela a ausência de comprovação do pagamento da parcela vencida em 11/2024 (id. 207608252), ao passo que o demonstrativo de débito confirma a persistência de saldo devedor relativo às duas últimas prestações do contrato.

Nesse cenário, concluo que a instituição ré desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a regularidade das cobranças e a existência de saldo devedor decorrente da desídia da consumidora em manter provisão de fundos.

A jurisprudência reconhece que descontos fracionados por falta de saldo configuram exercício regular de direito:

“1. A prova do pagamento é ônus do devedor, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos bancários que não demonstrem a quitação integral e pontual das obrigações assumidas. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de atrasos e
pagamentos fracionados por insuficiência de saldo em conta
configura exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar.”

(N.U 1027240-81.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

“1.
Não há cobrança indevida quando os

descontos decorrem de encargos contratuais previstos e do inadimplemento do consumidor
. 2. Ausente ato ilícito, não há direito à repetição do indébito nem à indenização por dano moral.”

(N.U 1003993-61.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

“Se houve atraso no pagamento das parcelas do empréstimo pessoal celebrado com a instituição financeira, em razão da ausência de saldo suficiente em conta,
fato que ensejou a realização de descontos fracionados,

bem como a incidência de juros e multa contratual
, inexiste falha na prestação do serviço e ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral e material.”

(N.U 1001326-04.2020.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais, uma vez que a negativação e os descontos adicionais decorreram do inadimplemento comprovado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
negar provimento
ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026